Tribunal: TJDFT
Processo: 0706061-69.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0706061-69.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO FUTURO E AÇÃO REPRESENTANTE LEGAL: JOELMA OLIVEIRA BONFIM APELADO: JURACI PESSOA DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo INSTITUTO FUTURO E AÇÃO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas, Dr. Pedro Oliveira de Vasconcelos, que, em sede de ação possessória (manutenção de posse) proposta em desfavor de JURACI PESSOA DE CARVALHO, julgou extinto o processo sem resolução do mérito pela perda superveniente do objeto em relação à pretensão de manutenção da posse (art. 485, inc. IV, do CPC), e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral resolvendo o mérito da lide, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o instituto autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade por força do benefício da gratuidade de justiça. É o relato do essencial. Com efeito, a r. sentença recorrida julgou simultaneamente os processos n. 0706061-69.2021.8.07.0019, n. 0706060-84.2021.8.07.0019 e n. 0707856-76.2022.8.07.0019, de modo a impor a reunião dos respectivos recursos sob uma única relatoria. Logo, a distribuição do primeiro recurso afeto a qualquer dos referidos processos reunidos para julgamento conjunto na 1a instância é apta a firmar a prevenção do órgão. No particular, o recurso de apelação em epígrafe foi distribuído aleatoriamente à esta egrégia 7a Turma Cível e à minha Relatoria, na data de 02/10/2025, diante da ausência de sugestão de prevenção, nos termos da certidão de ID 77092020, lavrada pelo Núcleo de Análise de Processos Oriundos do 1o Grau - NURANP. No entanto, a apelação interposta no processo n. 0706060-84.2021.8.07.0019 foi distribuída aleatoriamente, na data de 01/10/2025, à egrégia 1a Turma Cível, sob a Relatoria do eminente Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra e, posteriormente, redistribuída em 03/10/2025, à eminente Desembargadora Maria Ivatônia, da egrégia 5a Turma Cível, em razão de sua prevenção firmada pela distribuição anterior (11/06/2025) do Agravo de instrumento n. 0723400-59.2025.8.07.0000. Dito isso, dispõe o art. 81 do RITJDFT, “verbis”: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento.” Posta a questão nestes termos, e em observância ao § 1o, do art. 81, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, determino a redistribuição do recurso de apelação em epígrafe à egrégia 5a Turma Cível e, se o caso, à eminente Desembargadora MARIA IVATÔNIA, em razão da prevenção verificada nos autos, com as homenagens de estilo. Cumpra-se. Brasília/DF, 07 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator